Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. EXTENSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acordo estabelecido para pagamento de alimentos deve ser interpretado literalmente, não sendo cabível a interpretação extensiva, sob pena de onerar demasiadamente o alimentante.
2. Especificando o acordo o pagamento de verbas decorrentes de relação empregatícia, incabível a inclusão dos rendimentos decorrentes de aluguéis recebidos pela parte.
3. A extensão da base de cálculo dos alimentos merece intensa e extensa dilação probatória incabível em processo de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.